Tribunal: TJDFT
Processo: 0720919-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720919-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Tendo em vista o disposto na petição de ID 51298065, defiro o pedido de suspensão pelo prazo de 30 (trinta) dias. Findo o referido prazo, façam-se conclusos os autos. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator